Tribunal: TJPA
Processo: 0004001-96.2017.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004001-96.2017.8.14.0024

RECORRENTE: ADILINO ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº

0004001-96.2017.8.14.0024.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

RECORRENTE: ADILINO ARAÚJO.

DEFESA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contrariamente à decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que pronunciou o recorrente pela
prática do crime inserto no art.121, §2º, VI c/c art.14, II, ambos do CP c/c art.5º, III e 7º, I, ambos da Lei nº.11.340/2006, submetendo-o à julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a despronúncia do recorrente diante
da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; (ii) vislumbrar se é pertinente a desclassificação para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mostra-se devida à submissão do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que o acervo probatório produzido nos autos evidencia prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de cometimento do crime de tentativa de feminicídio.

4. No caso em exame, muito embora o recorrente tenha negado a autoria delitiva, o relato coeso e harmônico da vítima em audiência, o histórico de ameaças de morte à ofendida, a região corporal atingida e a declaração das demais testemunhas ouvidas em juízo de que o réu confessou que cometeu o crime por ciúmes da vítima, em razão de não aceitar a separação do ex-casal, denotam indícios suficientes de autoria delitiva quanto ao cometimento do delito de tentativa de feminicídio.

5.

Não se revela juridicamente possível a desclassificação para o crime de lesão corporal no presente momento, pois não há elementos probatórios suficientes nos autos para amparar a desclassificação pretendida, cujo acolhimento desafia a maior incursão fático-probatória, atividade restrita ao Tribunal do Júri sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

6.
Cabe ao Tribunal Popular decidir se o agente infrator agiu com o propósito homicida ou se apenas visava lesionar a ofendida por ter se limitado a desferir uma única facada contra ela, proferindo, por conseguinte, o veredicto que for mais consentâneo com sua íntima convicção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.14, II, 121, §2º, IV; CPP, art.413, 414;
Lei nº.11.340/2006, art.5º, III, 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº. 0815683-30.2021.8.14.0006, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADILINO ARAÚJO
contrariamente à decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja denúncia imputou a
prática do crime inserto no art.121, §2º, VI c/c art.14, II, ambos do CP c/c art.5º, III e 7º, I, ambos da Lei nº.11.340/2006
(ID 24106563).

Após regular trâmite dos autos, o recorrente foi pronunciado nos termos da denúncia a fim de que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 24106693 – fls.05/07)

Em suas razões recursais (ID 24106694), o recorrente postula o conhecimento e provimento do recurso para haver a sua despronúncia diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24106695).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 24106709)

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso conforme parecer de ID 26422196.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO.

Depreendo dos autos que o recorrente foi
denunciado e pronunciado pelo suposto cometimento do crime de tentativa de feminicídio (
art.121, §2º, VI c/c art.14, II, ambos do CP c/c art.5º, III e 7º, I, ambos da Lei nº.11.340/2006)
em desfavor da vítima MARINETE NAZARÉ APIAKA, sua ex-companheira.
Para melhor compreensão, transcreve-se a denúncia oferecida (ID 24106563):

“(...)

I-DOS FATOS

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do nacional
ADILINO ARAUJO
,
no cometimento do crime de tentativa de feminicídio qualificado, previsto no art.121, §2º, II, VI, do Código Penal que teve como vítima a companheira Marinete Nazaré Apiaka.

Narra a peça informativa anexa que, na data de 24 de março de 2017, por volta de 02h, na residência do casal (endereço constante na qualificação), o denunciado, ADILINO ARAUJO, agindo com vontade e determinação de matar, investiu contra a companheira,
Marinete Nazaré Apiaka,
ocasião em que desferiu um golpe de arma branca (faca) tentando contra a vida daquela, não concretizando seu objetivo por circunstancias alheias a sua vontade, qual seja a intervenção da testemunha Francinei Barbosa dos Anjos, que socorreu a vítima e chamou atendimento médico.

Conforme apurado, após a prática do crime, o denunciado foi comunicar que teria matado a esposa ao genro que foi à residência do casal e após encontrar a sogra ensanguentada na cama, socorreu-a levando ao hospital.

Em interrogatório policial, o acusado confessou o crime e disse que o fez
por motivo de ciúme
. Afirmou que estava deitado em sua cama, quando a companheira chegou com outro homem para dormir.

A vítima não foi ouvida em sede policial, devido as condições de saúde.

II- DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade estão comprovadas com o depoimento careados aos autos, pela confissão do acusado e pelo laudo pericial que será juntado oportunamente.

III-DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime de tentativa de feminicídio, disposto no art. 121, qualificado pelo inciso VI do mesmo artigo, c/c artigo 14, II, ambos do CPB, bem como art. 5°, III e 7°, I, da Lei n°. 11.340/2006.

(...)

IV- DO PEDIDO

Ante o exposto, vem o
Ministério Público Estadual
apresentar
DENÚNCIA
, a fim de que, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação do réu
ADILINO ARAÚJO
, no crime de Feminicídio tentado, tipificado pelo art. 121, $2°, VI do Código Penal c/c art 5°, III e 7°, I, da Lei n°. 11.340/2006, requerendo, desde logo, seja o denunciado citado para apresentar resposta à acusação, bem como a oitiva da vítima e das testemunhas abaixo indicadas, na forma da legislação em vigor.

(...)” (grifo do autor)

Com efeito, a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Davi Campelo de Sousa contra decisão de pronúncia proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CPB), em face da vítima Igor Teixeira da Costa. O recorrente sustentou ausência de indícios mínimos de autoria e a improcedência da qualificadora, requerendo a impronúncia ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo o mérito da acusação reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. No caso, os indícios de autoria estão consubstanciados em relatos de testemunhas oculares, que reconheceram o réu no local do crime, apontando sua atuação ativa ao acenar positivamente aos executores.

5. A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois há relatos indicando que a vítima foi surpreendida por vários agentes encapuzados, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, a análise compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. A exclusão de qualificadora só é admissível quando manifestamente improcedente, sendo competência do Tribunal do Júri avaliar sua efetiva ocorrência.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, IV;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, T6, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021; STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29/08/2022, DJe 31/08/2022.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0815683-30.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (grifo nosso)

N
essa senda, oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importa ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
.
“(...)
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz pronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (AVENA, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

Com efeito, o recorrente postula, em suas razões recursais (ID 24106694), o conhecimento e provimento do recurso para haver a sua despronúncia diante da insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A
materialidade do delito
se encontra evidenciada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 24106561 e 241065629), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 24106564 – fls.02/03) e dos depoimentos colhidos na esfera policial (ID 24106564, 24106665 e ID 24106666) e em juízo (mídias anexas de ID 24106675 a ID 24106683), bem assim pela perícia de lesão corporal realizada na vítima (ID 24106689 – fls.07/08), atestando ofensa à sua integridade física por ação cortante e pérfuro-cortante na mama esquerda.

Acerca da
autoria delitiva
, vislumbro que os depoimentos colhidos em juízo denotam de forma inconteste e indubitável quanto à existência de indícios suficientes de autoria quanto à suposta prática do crime de tentativa de feminicídio por parte do recorrente em relação à sua ex-companheira.

A vítima MARINETE NAZARÉ APIAKA narrou em juízo as circunstâncias nas quais o crime se sucedeu, a suposta motivação do delito por ciúmes e as constantes ameaças de morte que era alvo por parte do recorrente desde que se separaram (mídias de ID 24106675, ID 24106676 e ID 24106677).

De acordo com a ofendida, chegou, no dia dos fatos, de madrugada na sua residência e o recorrente já se encontrava no local, de modo que, após impedir que saísse de lá, manteve relação sexual com ela sem o seu consentimento e, em seguida, desferiu uma única facada no seu peito. Aduziu que, em seguida, a testemunha FRANCINEI BARBOSA DOS ANJOS chegou na sua casa para lhe socorrer e, como a porta estava fechada, pegou a chave com o réu, sendo conduzida posteriormente para o hospital, onde ficou internada por 02 (dois) dias. Esclareceu que, desde o dia que se separaram, o recorrente fica a ameaçando de morte e que desferiu a facada contra ela diante da sua recusa em reatar o relacionamento amoroso. Aduziu que o recorrente dizia para sua filha que só iria “largar” da vítima quando a matasse.

Afirmou que estavam separados há 07 (sete) anos e que o recorrente não costumava frequentar a sua casa.

O depoimento da vítima foi corroborado pela oitiva em juízo da testemunha FRANCINEI BARBOSA DOS ANJOS, genro do acusado e da ofendida, para quem o réu confessou a autoria delitiva por ciúmes e encontrou a vítima em sua casa, toda ensanguentada, possibilitando que obtivesse socorro a tempo (mídias de ID 24106678 e 24106679).

Segundo o declarante, no dia dos fatos, o recorrente o chamou em sua casa por volta de 02hs da madrugada pedindo para levá-lo para a Transamazônica, pois “havia acabado de matar um homem”, contudo, antes de saírem da residência, confessou que havia matado a vítima. Esclareceu que o acusado reside juntamente com o declarante, sua mulher e os demais filhos da vítima. Disse que se dirigiu para a residência da vítima e a encontrou deitada na cama, apenas de calcinha, imóvel, com o sangue jorrando. Não sabe informar ao certo se a vítima foi forçada a manter relações sexuais com o recorrente, pois ora a vítima diz que consentiu, ora diz que foi forçada. Afirmou que pediu para sua mulher ligar para ambulância a fim de que a vítima fosse socorrida. Declarou que o acusado costumava dizer para o depoente, para o pai do declarante, para “todo mundo” que iria matar a vítima. Disse que o recorrente nunca aceitou sua separação da vítima. Afirmou que a vítima estava bem embriagada e o acusado estava “tranquilo”, apesar de também ter ingerido bebida alcóolica. Relatou que perguntou ao recorrente o motivo pelo qual desferiu a facada contra a vítima e ele respondeu que em razão da vítima está levando homens para dentro de casa.

A instrução processual também abarcou a oitiva das testemunhas MARQUEZZAN FREITAS DA SILVA (mídia de ID 24106680) e ISRAEL SANTOS ARAÚJO (mídia de ID 24106681), policiais civis que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do réu, os quais prestaram depoimento uníssono em juízo no sentido de que o recorrente foi encontrado em sua residência embaixo da cama e confessou a autoria do ilícito penal por ciúmes da vítima, não sendo encontrada a faca utilizada para perpetrar o delito com o recorrente por ter sido jogada por ele em um terreno baldio.

Sob o contraditório, o denunciado negou a autoria delitiva, aduzindo que a vítima chegou de madrugada bêbada e tentou “provocá-lo” e, em seguida, batê-lo, assim, acabou a “furando” como uma faca de cortar pão na altura do peito. Disse que já estava separado da vítima há 04 anos, contudo, a ofendida costuma vir para a sua residência. Negou que tenha mantido relação sexual com a vítima sem o seu consentimento no dia dos fatos. Negou que tenha ameaçado de morte a vítima em outras ocasiões. Esclareceu que, após desferir a facada na vítima, avisou a sua filha sobre o ocorrido para que a ofendida fosse socorrida (mídias de ID 24106682 e ID 24106683).

Em que pese a negativa de autoria do recorrente, o quadro probatório produzido nos autos evidencia a existência indícios suficientes de que o réu cometeu a crime de tentativa de feminicídio, considerando o relato coeso e harmônico da vítima em audiência, o histórico de ameaças de morte à ofendida, a região corporal atingida e a declaração das demais testemunhas ouvidas em juízo de que o réu confessou que cometeu o crime por ciúmes da vítima, em razão de não aceitar a separação do ex-casal. Assim, mostra-se devida à submissão do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Acerca da tese defensiva quanto à desclassificação para o crime de lesão corporal, tenho por sua impossibilidade no presente momento, pois, diante do quadro probatório produzido nos autos, não há elementos suficientes para amparar a desclassificação pretendida, cujo acolhimento desafia a maior incursão fático-probatória, atividade restrita ao Tribunal do Júri sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Desse modo, cabe ao Tribunal Popular decidir se o agente infrator agiu com o propósito homicida ou se apenas visava lesionar a ofendida por ter se limitado a desferir uma única facada contra ela, proferindo, por conseguinte, o veredicto que for mais consentâneo com sua íntima convicção.

Desta feita, revela-se imperiosa a mantença da decisão de pronúncia.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025